Tribunal: TJDFT
Processo: 0710763-51.2022.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710763-51.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., ERCILIA DIAS DOS SANTOS APELADO: ERCILIA DIAS DOS SANTOS, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DESPACHO É necessário que o Banco Itaú Consignado S.A. manifeste-se sobre determinada questão para que possa influir eficazmente na decisão que será proferida. Um dos capítulos impugnados pelo banco refere-se ao termo inicial da correção monetária da reparação do dano moral. O Banco Itaú Consignado S.A. pretende que a correção incida a partir do arbitramento conforme orienta a Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, verifico que essa foi a data adotada pelo Juízo de Primeiro Grau na sentença (id 68265456). Intime-se o Banco Itaú Consignado S.A. para manifestar-se sobre o interesse recursal em relação ao referido ponto. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator